Tribunal: TJPA
Processo: 0012484-12.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012484-12.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES CORREA RIBEIRO

APELADO: JANDIRA FARIAS TELES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Maria De Lourdes Correa Ribeiro em face da decisão monocrática de ID nº 33292869, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão anterior que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência em ação possessória, por ausência de comprovação da posse do imóvel objeto da lide.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de eventual vício na decisão monocrática (omissão quanto à análise do mérito recursal e das provas produzidas), bem como a possibilidade de sua reforma em sede de agravo interno.

RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática agravada, a qual analisou de forma adequada a controvérsia posta, concluindo pela inexistência de comprovação da posse, requisito essencial à tutela possessória.

O agravo interno revela-se como mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, inexistindo fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

Mantém-se a conclusão de que a ação possessória não constitui via adequada quando ausente prova da posse, sendo legítima a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “É inviável o provimento de agravo interno quando ausentes fundamentos capazes de infirmar decisão monocrática que, de forma motivada, mantém sentença de improcedência por ausência de comprovação da posse, sendo inadmissível a rediscussão do mérito recursal.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
– Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.022 e 487, I;
– Código Civil, art. 1.196 e art. 1.210;
– STJ, REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014;

- REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021;

- EDcl no AgInt no REsp n. 2.182.413/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria De Lourdes Correa Ribeiro em face da decisão monocrática de ID nº 33292869, proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que manteve, em sua integralidade, a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de Jandira Farias Teles.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, alegando exercer posse sobre imóvel localizado na Travessa de Breves, nº 924, nesta Capital, a qual teria sido turbada pela parte adversa.

Sobreveio sentença (ID nº 29456609) que julgou improcedente o pedido inicial, bem como indeferiu o pedido contraposto, ao fundamento de que nenhuma das partes logrou comprovar a posse do bem litigioso, nos termos do art. 561 do CPC.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por suposto
non liquet
e, no mérito, a existência de prova suficiente da posse.

O recurso de apelação foi apreciado monocraticamente, sendo mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Posteriormente, a recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise das provas e do mérito recursal, os quais foram rejeitados por decisão monocrática (ID nº 33292869), ao fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a parte interpõe o presente agravo interno (ID nº 34193331), sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria sido omissa ao deixar de analisar o mérito da apelação, bem como reiterando a alegação de nulidade da sentença e a existência de prova da posse.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, o agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, destacando que a pretensão da agravante consistia, em verdade, na rediscussão do mérito já decidido.

Com efeito, restou consignado que a sentença de primeiro grau foi categórica ao reconhecer a ausência de prova da posse, tanto por parte da autora quanto da ré, circunstância que inviabiliza a tutela possessória pretendida, nos termos do art. 561 do CPC.

A decisão monocrática, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, limitou-se a aplicar corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, tampouco justificativa para sua reforma em sede de agravo interno. A recorrente opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise das provas e do mérito recursal, os quais foram rejeitados por decisão monocrática (ID nº 33292869), ao fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, após o que, ajuizou o presente agravo interno.

Ressalte-se que o agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já analisados, sendo indispensável a demonstração de elemento novo ou erro evidente na decisão agravada, o que não se verifica no caso em apreço.

Colacionamos julgados do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

7.
Em seu voto, a eminente Relatora bisou precedentes da Primeira Seção.
Tão sólida foi a compreensão de que esse entendimento estava pacificado no STJ que a Seção julgou protelatório o Agravo Interno, que insistia na premissa de o adquirente posterior do imóvel afetado ter direito à indenização, motivo pelo qual se puniu o autor da ação com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
LEADING CASE INICIAL DA PRIMEIRA SEÇÃO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 254.246/SP

8. No contexto de acórdão publicado em março de 2007, o tema já havia sido submetido, por muitos meses, a amplo e intenso debate na Primeira Seção, na esteira de Embargos de Divergência, juntados vários Votos-Vista (EREsp 254.246/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007). Nesse leading case, o Relator consignou: (...) (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021.), grifo nosso.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração que apontam a existência de erro material no relatório do acórdão embargado e suposta omissão em sua fundamentação.

2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material no relatório.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.182.413/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO
. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC."

2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação.

Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório
.

3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.

(REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.)

A alegação de omissão quanto à análise do mérito igualmente não prospera, porquanto a decisão enfrentou a questão central da controvérsia — a inexistência de prova da posse — fundamento suficiente para manutenção da improcedência da demanda, porquanto a alegação da recorrente de que apresentou documentos em juízo os quais comprovariam a propriedade do bem, igualmente não se sustenta, uma vez que a ação que foi julgada improcedente por ausência de prova da posse foi a Ação Possessória.

A discussão acerca da propriedade, sim, é possível, mas não nos autos da presente ação e sim em ação própria para discussão da referida controvérsia.

Dessa forma, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 33292869, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos
Relator

Belém, 07/05/2026